Tribunal: TJES
Processo: 5000600-63.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-63.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO TÉCNICA E PLANILHA DE CUSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra a homologação do Chamamento Público nº 012/2024, destinado à seleção de Organização Social para gestão de serviços de saúde prisional no Estado do Espírito Santo.

2
. A impetrante (INVISA) alega a existência de irregularidades nas propostas das entidades classificadas nos três primeiros lugares (IESP, ISCM e BHCL), apontando falhas em planilhas de custos, descumprimento de requisitos de habilitação e ausência de motivação nas notas técnicas, requerendo a anulação da classificação ou do certame.

II. Questão em Discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se a aferição das alegadas ilegalidades na pontuação técnica e nas planilhas financeiras demanda dilação probatória complexa ou se pode ser comprovada de plano por prova pré-constituída.

III. Razões de Decidir

4
. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo demonstrável de imediato por prova documental inequívoca, sendo rito incompatível com a fase de instrução probatória.

5
. A insurgência contra notas atribuídas por comissão de seleção em quesitos técnicos e o confronto analítico de dados financeiros em planilhas de custos exigem, por natureza, perícia técnica ou instrução contraditória aprofundada.

6
. A necessidade de revolver fatos subjacentes complexos e controvertidos impede o enfrentamento da tese pela via mandamental, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

7.
Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual só pode ser afastada em sede de mandado de segurança diante de ilegalidade inequívoca e documentalmente comprovada, o que não se verifica no caso vertente.

IV. Dispositivo e Tese

8
. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida e segurança denegada, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

9.
Tese de julgamento: "A revisão de critérios de pontuação técnica e a análise de planilhas de custos em certames administrativos demandam dilação probatória, o que torna a via do mandado de segurança inadequada para tal finalidade".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º, art. 6º, § 5º e art. 25; CPC, art. 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 29.613/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, AgInt no RMS nº 65.111/GO, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, AgInt no RMS nº 66.700/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no RMS nº 59.770/GO, Rel. Min. Og Fernandes; TJES, MS nº 024100354570, Rel. Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido liminar, impetrado por
I
NSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA
em face do alegado ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega a impetrante, em suma, que o ato coator combatido consiste na homologação do resultado definitivo do Chamamento Público n° 012/2024, que declarou o Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP como vencedor e o INVISA em 4º lugar, apesar da existência de evidentes vícios de legalidade no certame.

Elucida que o Chamamento Público regido pelo Edital nº 012/2024 tem como objeto a seleção de entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social – OS, interessada na celebração de Contrato de Gestão visando o gerenciamento da execução de ações e serviços de saúde à população carcerária nos estabelecimentos prisionais no Estado do Espírito Santo.

Afirma que os serviços em questão são atualmente executados pelo Impetrante, por força do Contrato de Gestão n.º 006/2018 e que, o resultado preliminar do Chamamento Público n.º 012/2024, que declarou a entidade Instituto de Excelência em Saúde Pública (IESP), está eivado de ilegalidades.

Para tanto afirma a violação objetiva aos critérios do edital para a apresentação das propostas (3.1). Para tanto afirma que o certame não poderia ter sido homologado pela autoridade coatora porque foram classificadas na 1ª, 2ª e 3ª colocação entidades que apresentaram suas propostas em desconformidade com as exigências do Edital.

Desta forma, apresenta supostas irregularidades que implicariam na desclassificação das entidades: Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP (a), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo – ISCM (b) e Beneficência Hospitalar de Cesário Lange – BHCL (c).

Em relação ao IESP afirma (a.1) a ausência de cômputo de despesas com pessoal no orçamento final; (a.2) divergência nas planilhas de custos: caracterização do “jogo de planilha”; (a.3) diligências secretas e falta de transparência no certame; (a.4) irregularidade na documentação em relação aos envelopes II e III, pois apresentou documentação em desacordo com os requisitos do edital.

Seguindo, aponta que a BHCL(b.1) apresentou planilha de custos em desacordo com o edital, pois deixou de contemplar serviços obrigatórios exigidos pelo edital no tocante ao fornecimento de materiais e na execução de serviços; (b.2) apresentou a documentação da escrituração contábil fiscal com defeitos; (b.3) no envelope III, não apresentou a aprovação pelo seu órgão superior de seu regulamento pessoal, bem como não apresentou o plano de cargos, salários e benefícios dos empresários.

Quanto à ISCM afirma que (c.1) a proposta financeira está em desacordo com a legislação vigente, pois não estão alinhados às Convenções Coletivas de Trabalho e ao Piso Nacional de Enfermagem; (c.2) em relação aos documentos de habilitação previstos no Envelope II, e não apresentou a escrituração contábil fiscal (ECF).

Com base no exposto, entende que resta evidente a ilegalidade da atuação do impetrado para manter as classificações das participantes IESP, BHCL e ISCM no certame, que enseja sua desclassificação nos termos dos itens 3.7 e 8.4.2 do edital.

Afirma ainda que, o ato também chancelou a conduta da Comissão de Seleção, que, ao efetuar a pontuação das propostas técnicas, violou os princípios da motivação, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório (3.2)

Em síntese, o impetrante entende que restou demonstrada a ilegalidade da atuação da autoridade coatora, que, ao homologar o certame e classificar nas primeiras três colocações as entidades IESP, ISCM e BHCL:

(i) Manteve classificadas entidades que apresentaram propostas em desacordo com o Edital, pois não orçaram diversas rubricas exigidas nas planilhas de composição de custo, e descumpriram as normas legais e editalícias relativas à apresentação da documentação de sua Escrituração Contábil Digital;

(ii) Atribuiu pontuação às propostas técnicas sem a devida motivação, violando os parâmetros estabelecidos no próprio Edital e a isonomia entre as concorrentes.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, “a suspensão do chamamento público em referência, de modo a interromper a prática de quaisquer atos até decisão final do presente feito, inclusive e principalmente para suspender os efeitos do contrato celebrado com o primeiro colocado”.

Requer, ao final, a concessão da segurança para anular a classificação das concorrentes ou, subsidiariamente, a anulação total do certame.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no id. 12315162.

Informações prestadas nos id’s. 11970114, 11970115, 12327718 e 12327719, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória. No mérito, defendeu a legalidade do certame e a regularidade técnica das entidades vencedoras.

Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, sobreveio parecer de id.15423317 que opinou pela citação de terceiros interessados para a formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme requerido na própria petição inicial.

Assim, por meio da decisão de id. 15511730, acolhi a formação do litisconsórcio passivo necessário, determinando a citação do Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo – ISCM e Beneficência Hospitalar de Cesário Lange – BHCL, para integrarem o polo passivo da presente demanda.

Devidamente citadas, as litisconsortes passivas, BHCL e ISCM apresentaram manifestações, respectivamente, nos id’s 16150650 e 16456234. Contudo, o Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP deixou de se manifestar nos autos, apesar de devidamente cientificado, conforme certidão constante do id. 17713305.

Em seguida, nova vista a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se em parecer (id. 18075472), opinando pela denegação da segurança, ante a necessidade de instrução probatória para aferir o cumprimento dos requisitos técnicos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000600-63.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido liminar, impetrado por
I
NSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA
em face do alegado ato coator imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega a impetrante, em suma, que o ato coator combatido consiste na homologação do resultado definitivo do Chamamento Público n° 012/2024, que declarou o Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP como vencedor e o INVISA em 4º lugar, apesar da existência de evidentes vícios de legalidade no certame.

Elucida que o Chamamento Público regido pelo Edital nº 012/2024 tem como objeto a seleção de entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social – OS, interessada na celebração de Contrato de Gestão visando o gerenciamento da execução de ações e serviços de saúde à população carcerária nos estabelecimentos prisionais no Estado do Espírito Santo.

Afirma que os serviços em questão são atualmente executados pelo Impetrante, por força do Contrato de Gestão n.º 006/2018 e que, o resultado preliminar do Chamamento Público n.º 012/2024, que declarou a entidade Instituto de Excelência em Saúde Pública (IESP), está eivado de ilegalidades.

Para tanto afirma a violação objetiva aos critérios do edital para a apresentação das propostas (3.1). Com esse fim, afirma que o certame não poderia ter sido homologado pela autoridade coatora porque foram classificadas na 1ª, 2ª e 3ª colocação entidades que apresentaram suas propostas em desconformidade com as exigências do Edital.

Desta forma, apresenta supostas irregularidades que implicariam na desclassificação das entidades: Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP (a), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo – ISCM (b) e Beneficência Hospitalar de Cesário Lange – BHCL (c).

Em relação ao IESP afirma (a.1) a ausência de cômputo de despesas com pessoal no orçamento final; (a.2) divergência nas planilhas de custos: caracterização do “jogo de planilha”; (a.3) diligências secretas e falta de transparência no certame; (a.4) irregularidade na documentação em relação aos envelopes II e III, pois apresentou documentação em desacordo com os requisitos do edital.

Seguindo, aponta que a BHCL(b.1) apresentou planilha de custos em desacordo com o edital, pois deixou de contemplar serviços obrigatórios exigidos pelo edital no tocante ao fornecimento de materiais e na execução de serviços; (b.2) apresentou a documentação da escrituração contábil fiscal com defeitos; (b.3) no envelope III, não apresentou a aprovação pelo seu órgão superior de seu regulamento pessoal, bem como não apresentou o plano de cargos, salários e benefícios dos empresários.

Quanto à ISCM afirma que (c.1) a proposta financeira está em desacordo com a legislação vigente, pois não estão alinhados às Convenções Coletivas de Trabalho e ao Piso Nacional de Enfermagem; (c.2) em relação aos documentos de habilitação previstos no Envelope II, e não apresentou a escrituração contábil fiscal (ECF).

Com base no exposto, entende que resta evidente a ilegalidade da atuação do impetrado para manter as classificações das participantes IESP, BHCL e ISCM no certame, que enseja sua desclassificação nos termos dos itens 3.7 e 8.4.2 do edital.

Afirma ainda que, o ato também chancelou a conduta da Comissão de Seleção, que, ao efetuar a pontuação das propostas técnicas, violou os princípios da motivação, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório (3.2)

Em síntese, o impetrante entende que restou demonstrada a ilegalidade da atuação da autoridade coatora, que, ao homologar o certame e classificar nas primeiras três colocações as entidades IESP, ISCM e BHCL:

(i) Manteve classificadas entidades que apresentaram propostas em desacordo com o Edital, pois não orçaram diversas rubricas exigidas nas planilhas de composição de custo, e descumpriram as normas legais e editalícias relativas à apresentação da documentação de sua Escrituração Contábil Digital;

(ii) Atribuiu pontuação às propostas técnicas sem a devida motivação, violando os parâmetros estabelecidos no próprio Edital e a isonomia entre as concorrentes;

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, “a suspensão do chamamento público em referência, de modo a interromper a prática de quaisquer atos até decisão final do presente feito, inclusive e principalmente para suspender os efeitos do contrato celebrado com o primeiro colocado”.

Requer, ao final, a concessão da segurança para anular a classificação das concorrentes ou, subsidiariamente, a anulação total do certame.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no id. 12315162.

Informações prestadas nos id’s. 11970114, 11970115, 12327718 e 12327719, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória. No mérito, defendeu a legalidade do certame e a regularidade técnica das entidades vencedoras.

As litisconsortes passivas (IESP, ISCM e BHCL) apresentaram manifestações (id’s 16150 e 16456234), reforçando as teses de ausência de prova pré-constituída e inexistência de direito líquido e certo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela autoridade coatora, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.

O Mandado de Segurança, remédio de assento constitucional (art. 5º, LXIX, CF), exige que o direito líquido e certo seja demonstrado de plano, mediante prova documental inequívoca anexada à inicial. Logo, não se admite, neste rito, a fase de instrução para produção de provas periciais ou testemunhais.

Conforme previsão legal, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ainda, na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...].” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Feitas essas considerações e, em análise dos autos, observo que a questão central a ser perquirida para a concessão da segurança pretendida é se o impetrante demonstrou, de plano, que o Chamamento Público n.º 012/2024 violou os princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital ao classificar o IESP como vencedor e se Estado desconsiderou supostas irregularidades na análise das propostas.

Contudo, após a necessária instrução desta estreita via mandamental, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento externado quando do indeferimento da medida liminar, pois a prova documental acostada é insuficiente para tal mister.

Desta forma, não me convenço acerca do direito líquido e certo alegado pela impetrante, na medida em que o impetrante insurge-se contra as notas atribuídas pela Comissão de Seleção, questionando critérios de pontuação em quesitos técnicos complexos. Logo, o acolhimento de tal tese exigiria o reexame complexo de critérios técnicos de pontuação e o confronto analítico de dados financeiros, o que, nesta estreita via mandamental, mostra-se inviável. A aferição de suposto erro na avaliação técnica de propostas complexas demanda, por natureza, perícia técnica ou instrução contraditória aprofundada.

Além disso, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o mandado de segurança exige narrativa precisa amparada em prova pré-constituída inequívoca, o que não ocorre quando a própria ilegalidade alegada depende da interpretação técnica de documentos de infraestrutura hospitalar e tecnológica.

Insta consignar que
“
a
tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

Não desconheço que, embora seja possível a revisão de atos administrativos pelo Poder Judiciário, estes possuem a presunção de veracidade e legitimidade, o que, em última análise, permite tal intervenção em casos de inequívoca ilegalidade.

Contudo, no caso em tela, todavia, a pretensão deduzida demanda o revolvimento de fatos subjacentes complexos e controvertidos, atraindo a incidência do entendimento do STJ de que o “
mandado de segurança cuja tese exige a análise de fatos subjacentes complexos e controvertidos impede o seu enfrentamento por meio da ação mandamental, cujos contornos são restritos
” (AgInt no MS n. 29.613/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 05/02/2024). Destarte, a necessidade de dilação probatória revela-se incompatível com o rito de cognição sumária da via eleita.

É dizer que: “para que se possa aferir a alegação de ilegalidade na prática do ato administrativo seria necessário realizar incursão probatória inviável em mandado de segurança. Nesse sentido: AgInt no RMS 66.700/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no RMS 59.770/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 28/9/2021. (STJ, AgInt no RMS n. 65.111/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Desta maneira, não tendo a impetrante demonstrado, desde logo e sem margem para dúvidas, o alegado direito líquido e certo violado, o acolhimento da preliminar de inadequação da via é medida que se impõe.

Pelo exposto, repito, por não verificar,
in casu
, a presença do direito líquido e certo,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inadequação da via eleita e
DENEGO A SEGURANÇA
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV e VI, do CPC.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.